Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742162-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MERCIA MARIA SILVA PROCOPIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O agravo interno busca a reforma da decisão que, reformando em parte a sentença apelada, condenou a agravante na obrigação de restituir à agravada, em parcela única, o equivalente de 75% dos valores pagos para aquisição do imóvel, bem assim requer a redistribuição do ônus de sucumbência. 2. Havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. Súmula 543 do STJ e Tema Repetitivo 577 do STJ. 2.1. Em relação aos contratos anteriores à Lei n. 13.786/2018, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que, nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 2.2. Razoável no caso reter 25% do que foi pago, conforme a jurisprudência reiterada a respeito da matéria. 3. A decisão agravada olvidou de redimensionar a sucumbência, mas, por envolver matéria que o juiz deve decidir até mesmo independentemente de provocação, na dicção do art. 82, § 2o e art. 85 do CPC, a omissão pode ser sanada, inclusive de ofício. 3.1. O ônus de sucumbência deve ser redistribuído entre as partes proporcionalmente, considerando o decaimento de cada parte em relação ao pedido inicial, de maneira que sejam condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte adversa, sendo correto no caso fixar a condenação secundária na proporção de 17% para a autora-agravada e o remanescente, de 83%, para a ré-agravante. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC trata de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso. 4.1. Ainda que julgada a apelação em conformidade com tema repetitivo e súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem assim em consonância com a reiterada jurisprudência da Corte Superior acerca do percentual cabível para a retenção em casos do tipo, efetivamente houve omissão relativamente ao ônus de sucumbência, de modo a viabilizar, inclusive, embargos de declaração pelas partes, nos moldes do art. 1.022 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e provido em parte. A recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 104 do Código Civil, aduzindo ser clara a previsão contratual acerca da retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos, nos casos de rescisão por culpa do promitente comprador. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG (ID Num. 40985568 - Pág. 2). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 104 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois a decisão colegiada acerca do percentual a ser retido pela promitente vendedora no caso de rescisão do contrato por iniciativa do promitente comprador está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 5% DO VALOR PAGO CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.o 1.723.519/SP, concluiu pela possibilidade da rescisão de contratos de promessa de compra e venda de imóvel por interesse exclusivo dos adquirentes, nos termos do que dispõe a Súmula n.o 543 do STJ, mesmo em contratos firmados antes da vigência da Lei n.o 13.786/2018, como no caso. 3. Na ocasião foi destacado que, em casos tais, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% dos valores pagos, reputando referido índice como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 4. No caso, o Tribunal de origem manteve o valor de retenção fixado na sentença em 5% das parcelas pagas, por ser o percentual que as partes, livremente, estipularam em contrato para a hipótese de desistência do negócio por iniciativa do compromissário comprador, entendimento que deve ser prestigiado, sob pena de ofensa ao princípio pacta sunt servanda. 5. Ademais, para ultrapassar a conclusão alcançada pelo aresto recorrido, seria necessária a interpretação das cláusulas do referido contrato, bem como o reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.087.706/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017